Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-53.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. Improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Hipótese em que a prova oral, por si só, não se mostra suficiente para a elucidação dos fatos. Indispensável a realização de perícia, por profissional especialista em ortopedia, equidistante de ambos os litigantes, a fim de apurar a existência ou não de falha

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM ALEGADO ERRO MÉDICO. Improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Hipótese em que a prova oral, por si só, não se mostra suficiente para a elucidação dos fatos. Indispensável a realização de perícia, por profissional especialista em ortopedia, equidistante de ambos os litigantes, a fim de apurar a existência ou não de falha no atendimento médico prestado à autora. Aplicação do artigo 369 do Código de Processo Civil. Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao MM. Juízo 'a quo' para regular instrução probatória. Prejudicada a análise das demais questões consignadas no apelo.
RECURSO PROVIDO.